Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE JORDANIA LINO DIAS - CPF: 022.244.002-33 (ADVOGADO), ODITON DOUGLAS PEREIRA - CPF: 303.648.681-04 (EMBARGADO), LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA - CPF: 461.918.790-91 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGANTE), JAIR OSMAR BORGES - CPF: 257.886.632-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ODITON DOUGLAS PEREIRA - CPF: 303.648.681-04 (EMBARGANTE), LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA - CPF: 461.918.790-91 (ADVOGADO), DENISE JORDANIA LINO DIAS - CPF: 022.244.002-33 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para acolher Exceção de pré-executividade, reconhecer a inexigibilidade de título executivo extrajudicial, extinguir a execução e condenar a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na fixação dos honorários advocatícios, por suposta desconsideração do valor integral da execução; (ii) verificar se houve omissão quanto à validade do termo aditivo e à ausência de contraditório sobre documentos apresentados no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado delimita o valor considerado como base de cálculo dos honorários, corresponde ao proveito econômico obtido com a extinção da execução.

4.

O acórdão enfrentou todas as teses arguidas, reconhecendo a novação da dívida com base no art. 360 do CC e afastando qualquer nulidade processual.

5.

Os Embargos de Declaração são inadequados para rediscutir o mérito do julgamento, quando ausentes omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o não acolhimento de teses já analisadas e afastadas expressamente no acórdão.

2.

A ausência de vícios formais, como omissão, contradição ou erro material, impede o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se destinam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 360; Lei nº 8.929/1994, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
ODITON DOUGLAS PEREIRA
e por
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ambos contra acórdão de id. 288699385 que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de pré-executividade e reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, com a consequente extinção da Execução de origem e condenou a exequente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

O primeiro embargante
ODITON DOUGLAS PEREIRA
alega que o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor reduzido da execução, quando, segundo sustenta, o proveito econômico obtido corresponderia ao valor originário da ação (R$ 582.251,88). Requer o provimento dos Embargos para sanar o vício alegado (id. 288787883).

O segundo embargante
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
sustenta omissões diversas no julgado, especialmente quanto à ausência de contraditório sobre documento novo e à ineficácia jurídica do termo aditivo por ausência de registro em entidade competente, conforme exigência do art. 12 da Lei nº 8.929/1994. Requer o provimento dos Embargos para sanar as omissões e o prequestionamento dos precedentes (id. 289415352).

Os embargados
ODITON DOUGLAS PEREIRA
e por
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pugnam, cada qual, pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (ids. 290016874 e 291756396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à ausência de contraditório sobre documento novo e à ineficácia jurídica do termo aditivo por ausência de registro em entidade competente.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

1.

Dos Embargos opostos por
Oditon Douglas Pereira

Não há omissão ou erro material a ser corrigido. O acórdão foi claro ao delimitar o valor exequendo no importe de R$ 237.937,39 como base de cálculo dos honorários, reconhecendo que esse foi o montante declarado inexigível, por ter sido fixado à época da extinção da Execução.

O valor originário indicado na petição inicial da execução (R$ 582.251,88) foi objeto de decisão anterior, estabilizada, que decotou parte significativa da dívida, remanescendo o valor de R$ 237.937,39. Assim, a base utilizada reflete o real proveito econômico obtido pelo embargante.

Nesse contexto, a tentativa de majorar os honorários não configura erro material, mas mero inconformismo com os critérios utilizados, o que é incabível na via dos Embargos de declaração.

Portanto, não há omissão ou erro material a ser sanado.

2.

Dos Embargos opostos por
Al5 S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

A embargante aponta diversas omissões, notadamente quanto à validade do termo aditivo, à ausência de contraditório sobre documentos juntados em grau recursal e de registro da garantia.

Tais alegações, todavia, não prosperam. O acórdão expressamente consignou que o termo aditivo foi apresentado nos autos originários e que houve oportunidade de análise pelo Juízo de origem, afastando-se, assim, qualquer alegação de supressão de instância.

Quanto à eficácia do termo aditivo, inclusive no tocante a registros em entidades reguladoras, o acórdão compreendeu que a existência de cláusula de prorrogação e o pagamento parcial da dívida configuram novação nos termos do art. 360 do Código Civil, sem que se exigisse o cumprimento de condições adicionais para sua validade entre as partes.

Veja-se trecho do acórdão:

“Ademais, a alegada ausência de registro da nova garantia fiduciária ou do aditivo junto ao Bacen não descaracteriza, por si só, a validade do ajuste entre as partes quanto ao prazo de vencimento da obrigação principal. Tais registros têm relevância perante terceiros e para a constituição da garantia real, mas não são requisitos para a validade da novação negocial entre credor e devedor. A interpretação literal e formalista argumentada pela agravada não se sustenta frente à realidade contratual já concretizada, cuja execução, inclusive, iniciou-se com o recebimento de valor significativo pelo credor”.

A insurgência do embargante, na verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequada à via estreita dos Embargos de declaração. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado por ambos os embargados de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025